Tribunal: TJSP
Processo: 0005237-65.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
res não respondidos e necessidade de esclarecimentos periciais. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos artigos 9o, 10, 465, §1o, III, e 477, §2o, I e II, todos do CPC. Sentença cassada para reabertura da instrução, com intimação do perito. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0005237-65.2023.8.26.0048; Relator (a): Luis Fernando Cirillo; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Luis Fernando Cirillo

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

11/09/2025

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. Insurgência do réu contra sentença de parcial procedência. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida: quesitos complementares não respondidos e necessidade de esclarecimentos periciais. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos artigos 9o, 10, 465, §1o, III, e 477,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. Insurgência do réu contra sentença de parcial procedência. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida: quesitos complementares não respondidos e necessidade de esclarecimentos periciais. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos artigos 9o, 10, 465, §1o, III, e 477, §2o, I e II, todos do CPC. Sentença cassada para reabertura da instrução, com intimação do perito. Recurso provido.